Tribunal: TJDFT
Processo: 0766363-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. SUPERMERCADO. QUEDA NO ESTACIONAMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00. Ressalta que é idosa, sendo que caiu em uma faixa descolada do chão no estacionamento do supermercado, sofrendo ferimentos graves nos joelhos, cotovelos e mãos, além de bater a cabeça, precisando ser socorrida pelo SAMU e encaminhada para hospital, onde recebeu atendimento emergencial e realizou suturas cirúrgicas e curativos nos machucados, ficando em observação. Assinala que transcorridos 9 meses da queda continua a realizar fisioterapia, precisando de ajuda para tarefas diárias simples, de modo que perdeu a autonomia e a vontade de viver. Questiona o valor da condenação face os fatos e poder econômico da parte ré, pleiteando a reforma da sentença para majorar o valor dos danos morais para R$ 30.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Inconteste que a parte autora, que na época dos fatos estava com 84 anos, sofreu queda no estacionamento do supermercado, face um conduíte que estava em altura elevada no piso, precisando ser socorrida pelo SAMU, conforme fotos ID 35455855.

IV. A parte autora afirma que bateu a cabeça, precisou de suturas, realiza fisioterapias e perdeu a autonomia e vontade de viver. Contudo, os elementos nos autos apenas comprovam que a queda gerou lesões epidermoides em região de cotovelos e joelhos. A parte autora ingressou no hospital naquele dia queixando-se de dores nos cotovelos e joelhos. Foi constatada “presença de hematoma em ambos os joelhos e cotovelos, com lesão superficial com sangue em cotovelos” (ID 35455856, pág. 46). As radiografias não identificaram fraturas, sendo aplicado curativos e recebendo orientações para lavar com água e sabão diariamente e efetuar a troca dos curativos a cada dois dias. Ainda assim, a parte autora permaneceu por mais de duas semanas comparecendo diariamente à unidade hospitalar para que efetuassem a troca do seu curativo, tudo conforme provas documentais, em especial os ID 35455856, págs. 16/29/34/37/38/46 e ID 35455857, págs. 27/30.

V. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, configurado o abalo moral face a lesão à integridade física decorrente da queda, apesar de não constatadas lesões de maior gravidade (fratura). Conclui-se que a angústia decorrente da situação ocorrida em supermercado de grande porte e o dano à sua integridade física não foram devidamente sopesadas no valor da condenação porquanto trata-se de pessoa idosa com 84 anos de idade. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 1.000,00 deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil) para fixar em consonância com os parâmetros elencados.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isento de custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.